Tribunal: CARF
Processo: 10880.955522/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955522/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.896 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a
fundamentação apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno
exercício do direito de defesa. Ademais, o Despacho Decisório traz todos os
elementos formais necessários e foi emitido por autoridade competente.
Assim, não vislumbro nulidade no ato administrativo guerreado.
DECISÃO
RECORRIDA.
INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de inovação a decisão de primeira instância que
aprecia alegação lançada originalmente pela contribuinte na manifestação de
inconformidade.
No caso, não houve cerceamento do direito de defesa porque a autoridade a
quo não deixou de apreciar as alegações da contribuinte e os elementos
probatórios juntados na manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe à contribuinte comprovar com documentos hábeis a efetiva retenção,
bem como o oferecimento das respectivas receitas, para que os valores de
IRRF possam compor o saldo negativo objeto de PER/DCOMP. Sem tal
comprovação, o crédito carece de liquidez e certeza e deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955522/2010-16
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório Cuida o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
28282.29877.150206.1.3.02-7896, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo
ao 2o trimestre de 2005 no valor original de R$ 99.331,36.
O saldo negativo em questão seria composto integralmente de parcelas de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF (cód. 6190, 3426, 8045).
O crédito formalizado no PER foi utilizado nas seguintes Declarações de
Compensação:
DCOMP
Crédito na data da transmissão crédito utilizado saldo de crédito
28282.29877.150206.1.3.02-7896
R$99.331,36
R$4.524,86
R$94.806,50
12870.44597.150306.1.3.02-9703
R$94.806,50
R$94.806,50
R$0,00
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio do Despacho Decisório no 887191991, indeferiu o crédito pleiteado. A razão do
indeferimento foi a confirmação parcial das retenções na fonte. O IRRF que foi confirmado pela
fiscalização (R$ 233.594,54) seria insuficiente para o IRPJ devido (R$ 584.492,34) e, portanto,
não haveria saldo negativo de IRPJ.
As parcelas de IRRF confirmadas foram detalhadas no relatório do Sistema de
Controle de Créditos (SCC):
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão de piso na qual a
autoridade julgadora resume as alegações lançadas pela contribuinte:
3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
16/11/2010, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
IRRF – Código 8045
3.1. Como agência de publicidade a Impugnante tem a obrigação de recolher o IRRF
sobre os serviços prestados. Sendo assim, no 2o trimestre do ano-calendário de 2005, foi
recolhido o montante total de R$425.315,66 a título de Imposto de Renda na Fonte -
código 8045, devidamente comprovado por meio da cópia dos DARF’s apresentados
(Docs. 09), podendo tais valores serem expressos por meio da tabela abaixo:

3.2. Assim, resta demonstrado efetividade das retenções sofridas pela Impugnante dos
valores relativos ao IRRF - Código 8045, de modo que o montante de R$425.315,66
deve ser considerado para na formação do saldo negativo da Impugnante, referente ao 2o
trimestre do ano-calendário 2005, conforme informado na Ficha 12A da DIPJ/2006.
IRRF – Código 3426
3.3. Dos valores retidos a títulos de IRRF – código 3426 a DERAT deixou de considerar
R$13.312,86, porém, não se sustenta esta decisão, posto que, conforme se observa do
extrato bancário e demais documentos juntados (doc. 10) foram retidos valores no total
de R$209.606,25.
IRRF – Código 6190
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

3.4. Com relação ao IRRF (cód. 6190 - Órgão Público) de R$13.907,06 a DERAT só
confirmou o valor de R$2.306,96. Ocorre que conforme documentos contábeis e Razão
da Impugnante anexos (docs. 11), tal valor foi inteiramente retido pela fonte pagadora.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente. O Acórdão no 16-64.164 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Reconhecido parte do direito creditório em discussão (saldo negativo do IRPJ, 2o
trimestre 2005), homologa-se a compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em apertada síntese, a DRJ/SPO considerou que a contribuinte comprovou as
retenções sob o código 8045 (R$ 425.315,66). Entretanto, manteve as glosas relativas às
retenções de IRRF sob os códigos 3426 (13.312,86) e 6190 (R$ 11.600,10) por não terem sido
devidamente comprovadas.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Preliminar de nulidade. Inconsistência de Motivação: neste tópico, a
recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão da adoção de motivação distinta
daquela apontada pela autoridade fiscal, sem dar oportunidade de apresentação de nova defesa
e/ou documentos. Cito trecho que resume a alegação da contribuinte:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

- Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa e da busca da
verdade material: neste tópico, a recorrente, forte no princípio da verdade material e no amplo
direito de defesa, pugnou pela nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida em razão da
falta de apreciação dos elementos probatórios juntados aos autos, da ausência de procedimento
por parte da autoridade fiscal e a falta de diligência no julgamento da manifestação de
inconformidade. Trago à colação trechos da peça recursal que ilustram a matéria:

. quanto ao despacho decisório:

[...]

[...]
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

. quanto à decisão recorrida:

[...]

[...]

- Mérito. Da efetividade das retenções: neste tópico, a recorrente alega que as
retenções de IRRF sob os códigos 3426 e 6190 foram devidamente comprovadas com a
documentação contábil/fiscal anexada à manifestação de inconformidade.
Em relação às retenções sob o código 3426, aduziu:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

Acerca das retenções sob o código 6190, alegou:

Ao final, a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida e, no mérito, pelo deferimento do direito creditório e a homologação das compensações
declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

Nulidade do despacho decisório.
Conforme visto, a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório pois o
crédito teria sido indeferido de plano, sem que a autoridade fiscal tivesse realizado diligências e
verificado a documentação contábil e fiscal.
Tenho que a tese não deve prosperar.
À partida, vale salientar que o cerceamento do direito de defesa é hipótese de
nulidade de ato administrativo controlado segundo o rito do Decreto no 70.235/72, conforme
dicção do artigo 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei).
Todavia, no caso em tela, não vislumbro que tenha ocorrido cerceamento do
direito de defesa.
Embora o procedimento de revisão do PER/DCOMP seja célere e o Despacho
Decisório seja conciso, apresenta de forma suficientemente clara a sua fundamentação, de forma
a permitir o pleno exercício do direito de defesa.
Vejamos.
O saldo negativo pleiteado pela contribuinte era composto integralmente por
parcelas de IRRF. A autoridade fiscal cotejou essas retenções com as bases de dados da RFB e
confirmou apenas parte das retenções listadas no PER/DCOMP. Tenho que este cotejamento
privilegia a verdade material, uma vez que busca verificar se as retenções realizadas
efetivamente constam das bases de dados da RFB.
No procedimento, a autoridade fiscal entendeu que tal procedimento havia sido
suficiente para verificar a inexistência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não havendo
necessidade de intimar a contribuinte a prestar maiores esclarecimentos.
A confirmação parcial das retenções declaradas foi a razão apontada pela
fiscalização para o indeferimento do pleito creditório e foi detalhada no relatório do Sistema de
Controle de Créditos (SCC).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

Também é oportuno ressaltar que o Despacho Decisório não foi emitido “pelo
sistema” mas por autoridade competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) por meio
do sistema informatizado. Ademais, o ato administrativo trouxe todos os elementos necessários
para sua validade formal de acordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que, a meu juízo,
aplica-se mutatis mutandis aos despachos decisórios relativos a pleitos creditórios:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
apresentação da manifestação de inconformidade conforme previsão do artigo 14 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O que se pode concluir é que a contribuinte está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.
Nulidade da decisão recorrida.
Quanto à decisão recorrida, a contribuinte pugna pela nulidade em razão de
inovação na motivação da decisão e, novamente, pela lesão ao amplo direito de defesa e à
verdade material.
Mais uma vez, tenho que a tese da contribuinte não merece acolhida.
Quanto à inovação na motivação da decisão de piso, é preciso destacar que a
questão relativa à habilidade dos elementos probatórios para comprovar as retenções reclamadas
foi lançada originalmente pela contribuinte na manifestação de inconformidade. É preciso
lembrar que o procedimento fiscal limitou-se a cotejar as retenções na fonte descritas no PER
com as bases de dados da RFB. Assim, parte das retenções reclamadas não foi confirmada nesse
procedimento. A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade juntou diversos
documentos que, no seu entender comprovariam o direito creditório pleiteado. Portanto,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

incumbia à autoridade julgadora de piso examinar os documentos e se pronunciar sobre a
habilidade para fazer a prova pretendida pela contribuinte.
O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de
direito creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr
do processo.
Quanto à questão do cerceamento do direito de defesa, pela ausência de
apreciação das provas juntadas aos autos e por não haver conversão do julgamento em diligência,
penso que, novamente, a tese da contribuinte não deve prevalecer.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve falta de apreciação das provas
juntadas aos autos pela contribuinte. De acordo com o trecho do acórdão abaixo transcrito
transcrito, vê-se que a DRJ/SPO apreciou os documentos em questão e decidiu que estes não se
prestavam a fazer a prova desejada pela contribuinte:
IRRF – Código 3426
5.7. Para o valor de R$209.606,25 retido pelo UNIBANCO (cód. 3426 –Aplicações
Financeiras Renda Fixa) a DERAT reconheceu R$196.293,39 glosando R$13.312,86.
Impugnante alega que comprova o valor considerado como retido apresentado os
referidos informes fornecidos pelo banco.
5.8. Porém, como pode ser verificado pelos próprios documentos apresentados pela
Impugnante, no 2o trimestre de 2005, foi retido o total de R$196.293,39. Logo, deve ser
mantida a glosa apontada no Despacho.
IRRF – Código 6190
5.9. Quanto a este código, do valor apresentado como retido de R$13.907,06 foi
confirmado pela DERAT a quantia de R$2.306,96, sendo glosado R$11.600,10. A
confirmação foi feita por intermédio da Dirf entregue pela EMBRAPA.
A Impugnante não apresenta no caso o informe de rendimentos emitido pelo órgão, para
provar o valor alegado como retido. Cabe destacar que, a Impugnante tem também a
responsabilidade de cobrar tal documento do seu cliente. Logo, deve ser mantida a glosa
processada pela DERAT.
Tenho que a irresignação da recorrente reside na questão material e não
caracteriza qualquer hipótese de nulidade da decisão de piso. A matéria de mérito será apreciada
em seguida.
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida em
relação às alegações de inovação da motivação e cerceamento do direito de defesa. Quanto à
busca pela verdade material, tenho que a autoridade julgadora apreciou de forma adequada as
provas que instruíram a manifestação de inconformidade, em consonância com seu entendimento
acerca da legislação de regência.
Portanto, neste ponto, voto por afastar as alegações de nulidade da decisão de
piso.
Mérito.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

Conforme relatado anteriormente, restaram para apreciação nesta segunda
instância apenas duas matérias, a saber:
(i) a retenção na fonte sob o código 3426, no valor de R$ 13.312,86 cuja glosa foi
mantida pela DRJ/SPO em razão de ter constatado que o extrato bancário confirmaria o valor já
deferido; e
(ii) as retenções na fonte sob o código 6190 no valor de R$ 11.600,10, em razão
da falta de apresentação de DIRF e Comprovante de Rendimentos.
Passo à apreciação das duas matérias.
Glosa das retenções sob o código 3426.
Trata-se de retenção na fonte de IRRF sobre aplicações financeiras. De acordo
com as informações que constam no PER, trata-se da retenção feita pela fonte pagadora (CNPJ
no 33.700.394/0001-40) no valor de R$ 209.606,25.
A fiscalização confirmou a retenção no valor de R$ 196.293,39 e glosou R$
13.312,86.
A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, asseverou que a
retenção poderia ser comprovada pelo extrato bancário (doc. 10 da manifestação de
inconformidade). Trata-se, em verdade, de Informe de Rendimentos emitido pelo Unibanco. Em
relação ao 2o trimestre de 2005, a instituição financeira registra as seguintes retenções:
Produto
Mês de retenção / 2005
Valor
CDB 30 Horas DI
Abril
R$3.556,57
CDB 30 Horas DI
Maio
R$79.068,84
CDB 30 Horas DI
Maio
R$60.805,63
CDB BONUS PERM
Junho
R$385,10
CDB FIX DI 90
Abril
R$23.177,29
CDB FIX DI 90
Maio
R$29.299,96
Total

R$196.293,39

Portanto, a decisão de piso acertou ao asseverar que o próprio extrato da
contribuinte apenas confirma o valor de R$ 196.293,39. Considerando que a recorrente não
trouxe nenhum elemento adicional de prova em sede de recurso voluntário, não vislumbro razão
para reformar a decisão recorrida.
Desta forma, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Glosa das retenções sob o código 6190.
Trata-se de retenção de IRRF sobre pagamentos efetuados por órgãos públicos.
De acordo com as informações que constam no PER, trata-se da retenção feita pela fonte
pagadora (CNPJ no 00.348.003/0001-10) no valor de R$ 13.907,06.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

A fiscalização confirmou a retenção no valor de R$ 2.306,96 e glosou R$
11.600,10.
A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, asseverou que a
retenção poderia ser comprovada pelos documentos contábeis e Razão (doc. 11 da manifestação
de inconformidade), conforme a seguinte tabela:

No caso, aplica-se a hipótese de comprovação da retenção na fonte por outros
meios, além da DIRF ou do Comprovante de Rendimentos, conforme Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, tal prova deve ser robusta, lastreada na escrituração contábil e fiscal e
nos respectivos documentos fiscais.
Neste sentido, tenho que a contribuinte não se desincumbiu de fazer a prova
necessária para dar certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
As parcas folhas do Razão juntadas em sede de manifestação de inconformidade
não se prestam a comprovar a efetividade da retenção e o oferecimento das respectivas receitas à
tributação nos termos da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A contribuinte juntou tão somente duas páginas esparsas (aparentemente) do
Razão da conta contábil 120500 com lançamentos a débito no valor total de R$ 27.380,59. O
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955522/2010-16

simples lançamento contábil a débito, sem contrapartida, sem o Razão da conta de receita, sem
as respectivas notas fiscais, não é hábil a comprovar a efetividade das retenções alegadas, bem
como o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Ademais, ao cotejar os lançamentos contábeis que constam no Razão Geral
apresentado, vê-se que as retenções lançadas em nome da EMBRAPA são diferentes dos
demonstrados na tabela acima, culminando com um total de retenção no 2o trimestre de 2005 no
montante de R$ 27.380,59. A contribuinte não justifica essa divergência.
Impende também salientar que os demonstrativos extracontábeis anexos ao Razão
também não são hábeis para comprovar as efetivas retenções e que as respectivas receitas
tenham sido levadas à tributação.
Assim, em relação a este tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por afastar as arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital